Tribunal: TJBA
Processo: 8034381-16.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8034381-16.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANANIAS HENRIQUE DE SANTANA e outros

Advogado(s)
:
EVANIO MASCARENHAS VIANA, KARINA MARTINS DE SOUZA

APELADO: ELIETE COUTO SANTANA e outros

Advogado(s)
:
EVANIO MASCARENHAS VIANA, KARINA MARTINS DE SOUZA

A C O R D Ã O

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
COPROPRIEDADE.
ALUGUÉIS PERCEBIDOS EXCLUSIVAMENTE PELO RÉU.
DEVER DE RESSARCIMENTO.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação contra sentença que, em ação de cobrança indenizatória, julgou procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento da quota-parte da autora nos aluguéis percebidos de imóvel em copropriedade, relativos aos períodos de janeiro/2012 a outubro/2018 e junho/2019 a junho/2020, com correção monetária e juros legais.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

(i) saber se o réu, na qualidade de coproprietário e administrador exclusivo do bem, tinha o dever de repassar à autora sua parte nos aluguéis percebidos;

(ii) verificar a correção da majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

III. Razões de decidir

Demonstrada a administração exclusiva do imóvel pelo réu, bem como o recebimento integral dos frutos civis decorrentes da locação, sem repasse à coproprietária, resta caracterizado o dever de indenizar, sob pena de enriquecimento sem causa.

Alegações de acordo tácito, usufruto prévio do imóvel pela autora e utilização dos valores para benfeitorias não foram comprovadas.

Jurisprudência consolidada reconhece o direito do condômino à quota-parte dos frutos civis, independentemente de notificação prévia.

Incide a majoração dos honorários advocatícios, com base no art. 85, §11, do CPC, diante do não provimento do recurso.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível nº 8034381-16.2019.8.05.0001, em que figura como apelante
Ananias Henrique de Santana
, e como apelada
Eliete Couto Santana
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões adiante explanadas.

MM-02